Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-77.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE – No caso dos autos, frustrada a tentativa de citação da parte contrária por outros meios, o banco autor foi intimado a retirar carta precatória citatória – Providencia não atendida - Hipótese que prescinde da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE – No caso dos autos, frustrada a tentativa de citação da parte contrária por outros meios, o banco autor foi intimado a retirar carta precatória citatória – Providencia não atendida - Hipótese que prescinde da intimação pessoal a que alude o §1o do art. 485 do CPC – Ausência de andamento adequado – Decreto de extinção mantido - Sentença mantida. Recurso desprovido.